Tribunal: TJMT
Processo: 1024697-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024697-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECY DA SILVA FERNANDES - CPF: 013.859.051-66 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO
.

A Recorrida juntou o Termo de Cessão e faturas do cartão de crédito, com o Banco cedente, geradoras da dívida negativada, onde há compras efetuadas, de pequenos valores, em localidades onde o Recorrente morou, conforme ações ajuizadas no Sistema PJE, há vários pagamentos efetuados, e, o saldo devedor coincide com o constante no Termo de Cessão.

A empresa que comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, referente a crédito recebido, age licitamente e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1024697-82.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdecy da Silva Fernandes

Recorrido(s):

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI- Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

- Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e julgo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15.
”.

No presente caso restou comprovado que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 790,03
, com data em
20/12/2021.

Em contrapartida, a Cessionária de crédito acostou diversos documentos que comprovam a legalidade do débito com o cedente BANCO TRIÂNGULO S/A, tais como documento pessoal do Reclamante, selfie do autor, histórico de compras, termo de adesão ao cartão com conta digital e termo de cessão, que se encontra datado posteriormente a data da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Cumpre ressaltar que a empresa cessionária logrou êxito em comprovar a origem da obrigação cedida, vez que colacionou aos autos faturas do cartão crédito, onde várias compras efetuadas, inclusive de pequeno valores, em localidades onde o Recorrente residiu, conforme ações ajuizadas no sistema PJE, bem como houve vários pagamentos, que normalmente não é a conduta de fraudadores.

Ante ao exposto
, conheço do recurso inominado, mas
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023